Tribunal: TJSP
Processo: 1006687-40.2017.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória c/c indenização por danos morais – Ato administrativo por meio do qual foi cessada a readaptação de servidora pública municipal – Pretensão de anulação do ato administrativo, com o restabelecimento da readaptação e indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Admissibilidade do controle judicial da

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória c/c indenização por danos morais – Ato administrativo por meio do qual foi cessada a readaptação de servidora pública municipal – Pretensão de anulação do ato administrativo, com o restabelecimento da readaptação e indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Admissibilidade do controle judicial da legalidade dos atos administrativos – Perícia realizada pelo IMESC que concluiu pela incapacidade da autora para o exercício das funções do cargo de origem – Necessidade de restabelecimento da readaptação – Direito à indenização por danos morais não caracterizado – Divergência quanto à interpretação de perícia médica e requisitos legais para a concessão do benefício que não configura ato ilícito – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251715
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006687-40.2017.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante IVONE MARIA
APARECIDA RODRIGUES, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 11 de abril de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006687-40.2017.8.26.0079 -Voto no 30.349
2
Voto no 30.349
Apelação no 1006687-40.2017.8.26.0079
Apelante: Ivone Maria Aparecida Rodrigues
Apelado: Município de Botucatu
Comarca: 1a Vara Cível de Botucatu
Juiz: Dr. Marcus Vinicius Bacchiega
APELAÇÃO Ação anulatória c/c indenização por danos morais
Ato administrativo por meio do qual foi cessada a readaptação
de servidora pública municipal Pretensão de anulação do ato
administrativo, com o restabelecimento da readaptação e
indenização por danos morais Sentença de improcedência
Pretensão de reforma Possibilidade, em parte Admissibilidade
do controle judicial da legalidade dos atos administrativos

Perícia realizada pelo IMESC que concluiu pela incapacidade da
autora para o exercício das funções do cargo de origem

Necessidade de restabelecimento da readaptação
Direito à
indenização por danos morais não caracterizado Divergência
quanto à interpretação de perícia médica e requisitos legais para
a concessão do benefício que não configura ato ilícito Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de ação anulatória de ato administrativo c/c indenização
por danos morais ajuizada por Ivone Maria Aparecida Rodrigues em face do Município
de Botucatu, para o fim de obter o restabelecimento da sua readaptação funcional para a
função de auxiliar de escritório, em razão das graves moléstias que a impedem de exercer o
cargo de auxiliar de serviços gerais, bem como a condenação do requerido ao pagamento
de indenização por danos morais, em razão da indevida cessação da sua readaptação, no
importe de R$ 15.000,00.
Conforme sentença de fls. 317/318, o pedido foi julgado
improcedente, condenada a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, mais
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, respeitada a
gratuidade de justiça.
Inconformada, apela a autora. Sustenta, em síntese, que a cessação
injustificada da sua readaptação configura ato ilícito administrativo, a ensejar a reparação
por danos morais (fls. 321/327).
Houve resposta (fls. 332/335).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006687-40.2017.8.26.0079 -Voto no 30.349
3
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
lhe dou parcial provimento.
Consta dos autos que a autora foi readaptada da função de auxiliar
de serviços gerais para a função de auxiliar de escritório, em outubro de 2014, por
apresentar moléstias comprometedoras da sua capacidade para o exercício do seu cargo
original, quais sejam, quadro depressivo grave, sem sintomas psicóticos (CID 10 F32.2),
ansiedade (CID 10 F43.2), transtornos de adaptação (CID 10 F06.9), transtorno mental não
especificado e fibromialgia. Contudo, a sua readaptação foi cessada em 2017, ato este
contra o qual a autora ora se volta, e com razão.
Nos termos do artigo 32 da Lei Complementar Municipal no
911/11, cabe à Administração Municipal deferir, ou não, o pedido de readaptação,
mediante realização de inspeção médica oficial.
No entanto, cumpre reconhecer que tal atribuição não é absoluta,
uma vez que não se pode impedir o servidor de buscar a tutela jurisdicional, a fim de
corrigir eventual ilegalidade que tenha ocorrido naquele procedimento.
No caso, submetida a questão à perícia médico judicial no Instituto
de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo - IMESC, concluiu-se que “a
pericianda, sob a óptica médico legal psiquiátrica, apresenta diagnóstico de Transtorno
Depressivo Recorrente, CID10: F33” (fl. 306). E muito embora a perita médica tenha
consignado que a autora “encontra-se trabalhando na função de auxiliar de serviços gerais
há 6 meses, sem queixa”, também atestou expressamente que ela “Não deve realizar
trabalho que exija carregar peso e nem atividades repetitivas constantes” (fl. 306).
Diante disso, forçoso concluir que ficou demonstrada a necessidade
de manutenção da autora na função readaptada, em razão de seu estado de saúde, porque
persiste o quadro que justificou a readaptação, em especial as restrições a trabalho que
exija levantamento de peso e esforço físico repetitivo, tal como ocorre na função original
de auxiliar de serviços gerais (fls. 15/17).
Dessa forma, não poderia ter sido cessada a readaptação da autora,
pois realmente não possui condições físicas para o exercício das atividades inerentes ao seu
cargo original, a impor o restabelecimento da sua readaptação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006687-40.2017.8.26.0079 -Voto no 30.349
4
De todo modo, cumpre reconhecer que este fato, por si só, não gera
qualquer direito à indenização.
Para o reconhecimento do dever de indenizar da Administração é
necessário que esteja demonstrada a existência do ato ilícito, além do dano experimentado
pela parte autora e o nexo de causalidade entre este e a atuação do agente público, o que
não ocorreu.
A possibilidade de reavaliar as condições físicas dos servidores
públicos e reconsiderar o decreto de readaptação insere-se no poder-dever da
Administração, sendo certo que a simples divergência quanto à interpretação de laudos
periciais, bem como dos requisitos previstos na legislação não configura ato ilícito.
Assim, não restou evidenciado ato ilícito a justificar o pagamento
da indenização pleiteada.
Portanto, o pedido é parcialmente procedente, para determinar a
anulação do ato administrativo que cessou a readaptação funcional da autora, com o
consequente retorno à função e à unidade que laborava anteriormente.
Diante da sucumbência recíproca, ficam as custas e despesas
processuais repartidas na mesma proporção, condenadas ambas as partes ao pagamento de
honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa, respeitada a
gratuidade de justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto e para os fins acima, dou parcial
provimento ao recurso.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora